Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-75.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ELEIÇÕES
2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
NÃO PROVIMENTO.

Num. 44721196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024.
2. O recorrente alega que o partido não
cumpriu o percentual mínimo de 30% de
candidaturas
femininas,
em
razão
do
indeferimento do registro de uma das
candidatas por analfabetismo, e que a outra
candidata seria fictícia.
3. A sentença de primeiro grau considerou
que não houve comprovação de fraude,
pois a candidata analfabeta apresentou
documentos que indicavam a expectativa
legítima de deferimento do registro, e a
outra candidata realizou atos de campanha.
4.
O
recurso
volta-se
exclusivamente
quanto ao indeferimento do registro de
candidatura por analfabetismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero, em
razão do indeferimento do registro de
candidatura
de
uma
candidata
por
analfabetismo,
configurando
descumprimento do percentual mínimo de
30% de candidaturas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A mera inviabilidade jurídica de uma
candidatura feminina não configura, por si
só, fraude à cota de gênero, sendo
necessária
a
comprovação
de
outros
elementos que demonstrem a intenção
fraudulenta, ainda que pela congregação de
indícios.
7. Não há prova de que o partido tinha
conhecimento prévio do analfabetismo da
candidata, que declarou inicialmente saber
ler
e
escrever, apresentou
todos
os

Num. 44721196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
documentos obrigatórios para o registro, à
exceção do comprovante de escolaridade, e
juntou aos autos documento de identidade e
procuração outorgada a advogado para o
processo,
ambos
por
ela
assinad

Inteiro teor:
01/10/2025
Número: 0600567-75.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600567-75.2024.6.16.0134, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Aroldo Martins de Oliveira nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º
64/90, em face de Aldino Heupa, Anderson Veiga Onisko, Cleonice da Silva Jacomo, Terezinha
Aparecida de Oliveira, Jordan José Alves, Miguel Gonçalves dos Santos, Salete Aparecida de Lima,
Silvonei de Jesus Alves, Valdemiro Huck Junior, Ilzinha Burei, Edson dos Santos, Antônio Machado
de Jesus Filho, Alequeson da Silva Santos, Moacir Pereira e Ana Caroline Budske. Alega-se que, o
Partido Mobiliza apresentou à Justiça Eleitoral, por meio do RCand nº0600137-26.2024.6.16.0134, a
lista de seus candidatos à eleição proporcional, formada por 04 homens e 02 mulheres, com o que
teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme
expressamente exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Em razão disso, o respectivo DRAP foi
deferido em 24/08/2024, e admitida a participação dos candidatos na eleição proporcional do
corrente ano. Ocorre que, a candidata Terezinha Aparecida de Oliveira, que requereu registro
através do RCand nº 0600143-33.2024.8.16.0134, teve seu registro de candidatura indeferido pela
Justiça Eleitoral, em 03/09/2024. Consta dos autos de registro de candidatura de Terezinha, que a
mesma compareceu no Cartório da 134ª Zona Eleitoral de Palmital para realizar a prova de
alfabetização, mas declarou que não sabe ler e escrever, o que impossibilitou a realização da
prova, conforme certidão datada em 30/08/2024. Assim, não restou alternativa ao douto Juiz
Eleitoral, a não ser proferir decisão pelo indeferimento de registro de candidatura da "suposta
candidata". Contudo, mesmo diante do indeferimento, não houve a substituição e nenhum
candidato do sexo masculino pleiteou renúncia à sua candidatura, o que ficou caracterizada a
fraude ao percentual da cota de gênero exigida pela lei; decisão ID 44527214 julgou parcialmente
extinto o processo e sem resolução de mérito, por decorrência da ilegitimidade passiva do partido
político Mobiliza - Mobilização Nacional para fazer parte desta demanda, nos termos dos artigos
316, 354 e 485, IV, do Código de Processo Civil, prosseguindo o processo com relação aos demais
envolvidos pessoas naturais; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/05/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
NAYARA HOSTIM (ADVOGADO)
ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
IZILDINHA BUREI (RECORRIDA)
SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA (RECORRIDA)
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRIDA)
CLEONICE DA SILVA JACOMO (RECORRIDA)
ANA CAROLINE BUDSKE (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MOACIR PEREIRA (RECORRIDO)
ALEQUESON DA SILVA SANTOS (RECORRIDO)
ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO (RECORRIDO)
EDSON DOS SANTOS (RECORRIDO)
VALDOMIRO HUCK JUNIOR (RECORRIDO)
SILVIONEI DE JESUS ALVES (RECORRIDO)
MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
JORDAN JOSE ALVES (RECORRIDO)
ANDERSON VEIGA ONISKO (RECORRIDO)
ALDINO HEUPA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721196
01/10/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44721196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.155

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600567-
75.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relatora Originária: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: NAYARA HOSTIM - OAB/PR84144
ADVOGADO: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB/PR32765
RECORRIDO: ALDINO HEUPA
RECORRIDO: ANDERSON VEIGA ONISKO
RECORRIDA: CLEONICE DA SILVA JACOMO
RECORRIDA: TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JORDAN JOSE ALVES
RECORRIDO: MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDA: SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA
RECORRIDO: SILVIONEI DE JESUS ALVES
RECORRIDO: VALDOMIRO HUCK JUNIOR
RECORRIDA: IZILDINHA BUREI
RECORRIDO: EDSON DOS SANTOS
RECORRIDO: ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO
RECORRIDO: ALEQUESON DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MOACIR PEREIRA
RECORRIDO: ANA CAROLINE BUDSKE
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ELEIÇÕES
2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
NÃO PROVIMENTO.

Num. 44721196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024.
2. O recorrente alega que o partido não
cumpriu o percentual mínimo de 30% de
candidaturas
femininas,
em
razão
do
indeferimento do registro de uma das
candidatas por analfabetismo, e que a outra
candidata seria fictícia.
3. A sentença de primeiro grau considerou
que não houve comprovação de fraude,
pois a candidata analfabeta apresentou
documentos que indicavam a expectativa
legítima de deferimento do registro, e a
outra candidata realizou atos de campanha.
4.
O
recurso
volta-se
exclusivamente
quanto ao indeferimento do registro de
candidatura por analfabetismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero, em
razão do indeferimento do registro de
candidatura
de
uma
candidata
por
analfabetismo,
configurando
descumprimento do percentual mínimo de
30% de candidaturas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A mera inviabilidade jurídica de uma
candidatura feminina não configura, por si
só, fraude à cota de gênero, sendo
necessária
a
comprovação
de
outros
elementos que demonstrem a intenção
fraudulenta, ainda que pela congregação de
indícios.
7. Não há prova de que o partido tinha
conhecimento prévio do analfabetismo da
candidata, que declarou inicialmente saber
ler
e
escrever, apresentou
todos
os

Num. 44721196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
documentos obrigatórios para o registro, à
exceção do comprovante de escolaridade, e
juntou aos autos documento de identidade e
procuração outorgada a advogado para o
processo,
ambos
por
ela
assinados, indicando haver uma expectativa
legítima de deferimento do registro.
8. O ônus da prova da fraude compete ao
autor,
que
não
se
desincumbiu
de
comprovar o caráter fictício da candidatura,
limitando-se a alegar a condição de
analfabeta.
9. Não há prova de que o partido foi
intimado
para
substituir
a
candidata,
exigência inscrita nos artigos 17, §§ 2º e 6º,
e 36 da Resolução TSE 23609/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero exige prova robusta do caráter
fictício da candidatura, não bastando a
mera inviabilidade jurídica superveniente,
não conhecida ao tempo do requerimento
de registro.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE
23609/2019, arts. 17, §§ 2º e 6º, e 36.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PA
51371/GO,
rel.
Min.
Luiz
Fux,
publ.
13/06/2018; TSE, REspE 8941, Rel. Design.
Min. Herman Benjamin, publ. 27/09/2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 10/09/2025

Num. 44721196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo ora recorrente em desfavor dos
recorridos por fraude à cota de gênero.
Na origem (id. 44527197) o autor afirmou, em síntese, que o PARTIDO MOBILIZA teria incorrido
em fraude à cota de gênero ao registrar, nas eleições municipais de 2024, duas candidaturas
femininas, sendo uma delas posteriormente indeferida por analfabetismo (TEREZINHA
APARECIDA DE OLIVEIRA) e a outra fictícia (CLEONICE DA SILVA JACOMO), por ausência de
campanha efetiva e votação inexpressiva. Sustentou que a manutenção da candidatura
sabidamente inviável e a inércia quanto à substituição ou renúncia de candidato masculino
resultaram em percentual de apenas 20% de mulheres na chapa proporcional, em afronta ao art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Em contestação (id. 44527263), ANA CAROLINE BUDSKE mencionou que foi candidata para
vereança no Município de Palmital/PR pelo Partido Renovação Democrática (PRD) e eleita com
239 votos. Afirmou que caso a Justiça Eleitoral entenda como procedente a presente, Ana
Caroline Budske, uma vez que foi eleita por média, será diretamente impactada em razão do
recálculo do quociente eleitoral. Sustentou que a cassação de mulheres como efeito colateral do
descumprimento é um contrassenso com a própria ação afirmativa. Requereu a análise da
presente situação de forma a privilegiar o necessário incentivo e preservação da participação
feminina na política, a partir da Súmula n. 73 do TSE que preconiza uma apreciação casuística e
subjetiva das condutas ao dispor que a fraude se configura “com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir”. Além disso, pugnou, preliminarmente, pela sua manutenção no pólo passivo, haja vista
seu interesse no resultado da demanda. No mérito, requereu a improcedência da ação.
O feito foi julgado de forma antecipada, sem oitiva de testemunhas.
Na sentença (id. 44527310), a MM. Juíza da 134ª Zona Eleitoral de Palmital julgou improcedente
a AIJE, sob o fundamento de que não restou caracterizada a fraude. Em relação à candidata
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, afirmou que nos autos do processo de registro de
candidatura, houve apresentação de documentação e cumprimento de requisitos formais iniciais,
o que demonstra um esforço mínimo para viabilizar a candidatura, incompatível com a tese de
fraude premeditada. No que toca à candidatura de CLEONICE DA SILVA JÁCOMO, os elementos
dos autos indicam que a candidata teve 8 votos, a prestação de contas não foi padronizada e foi
demonstrado o gasto com material impresso e combustível, o que denota atos de campanha.

Num. 44721196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral pelo autor (id. 44527320)
alegando-se que (i) a sentença não levou em consideração o descumprimento do percentual
mínimo de 30% exigido pela Lei (art. 10, §3º da Lei 9.504/97); (ii) o fato da candidata
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA ter declarado saber ler e escrever quando do pedido de
Registro de Candidatura e quando da realização do teste de alfabetização ter negado, ou seja,
declarado não saber ler e escrever, por si só, já caracteriza má-fé; (iii) a inviabilidade jurídica
patente da candidatura de TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, somada à inércia do partido
em providenciar a substituição da candidata, mesmo havendo tempo hábil, já que a sentença pelo
indeferimento do RRC foi proferida dia 03.09.2024, é suficiente para demonstrar a fraude à cota
de gênero. Requereu o provimento do recurso, com a procedência da ação para cassação da
DRAP do partido investigado, a anulação dos votos da legenda e redistribuição das vagas, e por
fim, a declaração de inelegibilidade dos envolvidos.
Contrarrazões pelos recorridos reiterando os argumentos da contestação (id. 44527329)
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (id. 44557088).
É o relatório.

VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao exame de admissibilidade
recursal. Todavia, com a devida vênia, divirjo do seu entendimento quanto à matéria de fundo,
isto é, quanto à configuração da fraude à cota de gênero.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em

Num. 44721196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as
mulheres representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos
restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do
Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante
de um ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das
513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Palmital, origem destes autos, dos 9 vereadores eleitos
em 2024, apenas três são mulheres - 33,3%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,

Num. 44721196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente
a demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de
gênero pelo União Brasil nas eleições proporcionais 2024 em Céu Azul.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
Da candidatura de Terezinha Aparecida de Oliveira
É incontroverso que a candidata Terezinha Aparecida de Oliveira teve seu registro indeferido
pela Justiça Eleitoral em 03/09/2024, conforme sentença juntada aos autos, pelo fato de ser
analfabeta, o que foi constatado quando ela compareceu ao Cartório Eleitoral para realizar a
prova de alfabetização e declarou não saber ler e escrever.
Após o indeferimento, não houve substituição da candidata nem renúncia de candidato homem
para reequilibrar o percentual exigido pela lei. Desse modo, o partido passou a contar com
apenas 1 candidata mulher (Cleonice da Silva Jacomo) e 4 candidatos homens, resultando em
um percentual de 20% de candidaturas femininas, abaixo do mínimo legal de 30%.
Contudo, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, a mera inviabilidade jurídica
de uma candidatura feminina não configura, por si só, a fraude à cota de gênero, sendo

Num. 44721196 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
necessária a comprovação de outros elementos que demonstrem a intenção fraudulenta.
Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem que, no momento do
registro, o partido já sabia que a candidata seria declarada analfabeta. O fato de ela ter assinado
seu documento de identidade e declarado escolaridade como "sabe ler e escrever" pode indicar
que havia uma expectativa legítima de que seu registro seria deferido.
A mera desistência ou inviabilidade de candidatura feminina não caracteriza, automaticamente,
fraude à cota de gênero.
Nesse sentido:
"É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado
deduzir o ardil sem que se comprove má–fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar
a ação afirmativa " (AgR–REspe nº 2–64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de
publicação).
Este entendimento se aplica perfeitamente ao caso em tela. A condição de analfabetismo da
candidata não demonstra, por si só, a existência de má-fé ou de prévio ajuste de vontades para
burlar a legislação eleitoral. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a candidata
declarou escolaridade como "sabe ler e escrever" e apresentou documento de identidade com
assinatura própria, o que sugere que tanto ela quanto o partido poderiam ter expectativa legítima
de que seu registro seria deferido.
O fato determinante para o indeferimento da candidatura ocorreu apenas quando a candidata
compareceu ao Cartório Eleitoral para realizar o teste de alfabetização e declarou não saber ler
e escrever. Este evento superveniente não permite concluir, sem outros elementos probatórios
contundentes, que houve intenção deliberada de fraudar a cota de gênero desde o registro
inicial.
É importante destacar que o analfabetismo, como condição pessoal, pode muitas vezes ser
objeto de constrangimento social, levando pessoas nessa situação a tentar ocultá-lo. Não seria
razoável presumir, sem provas concretas, que a candidata e o partido sabiam previamente da
impossibilidade do registro, quando é perfeitamente plausível que a própria candidata tenha
relutado em admitir sua condição antes do momento do teste formal.
Além disso, conforme se verifica nos autos do processo de registro de candidatura, houve
apresentação de documentação e cumprimento de requisitos formais iniciais, o que demonstra
um esforço mínimo para viabilizar a candidatura, incompatível com a tese de fraude
premeditada.
A aplicação dos critérios estabelecidos pela Súmula nº 73 do TSE requer análise
contextualizada e não meramente formal. O indeferimento por analfabetismo não se enquadra
automaticamente nos parâmetros de fraude ali descritos, sendo necessária a demonstração de
outros elementos para configurar o ilícito eleitoral, como comprovação de ausência de vontade
real de concorrer ao pleito desde o início do processo eleitoral.
Assim, não havendo provas robustas de que o registro da candidata Terezinha Aparecida de
Oliveira tenha sido realizado com o intuito deliberado de fraudar a cota de gênero, e
considerando o entendimento jurisprudencial de que motivos íntimos e pessoais podem justificar
a inviabilidade superveniente de candidaturas, não é possível reconhecer a ocorrência da fraude
alegada na inicial.
Da candidatura de Cleonice da Silva Jácomo
Quanto à candidata Cleonice da Silva Jacomo, o investigante alega tratar-se de candidatura

Num. 44721196 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
fictícia, baseando-se na votação inexpressiva (8 votos) e na suposta ausência de campanha
efetiva.
Examinando os autos, observa-se que:
A candidata obteve 8 votos, o que, embora seja uma votação baixa, não é zerada e deve ser
contextualizada dentro do desempenho geral do partido, que obteve apenas 139 votos no total
(1,55% dos votos válidos). Mesmo candidatos masculinos do partido tiveram votação
igualmente baixa, como Jordan José Alves, com apenas 1 voto;
A prestação de contas da candidata (autos n. 0600503-65.2024.6.16.0134) demonstra
arrecadação e utilização de recursos, incluindo aplicação de recursos próprios (R$ 658,90),
recebimento de recursos de pessoas físicas (R$ 4.154,80), despesas com publicidade (R$
220,00, totalizando 5.000 santinhos) e combustível (R$ 1.114,20);
Não há padronização nas prestações de contas das candidatas que indique fraude, pois
apresentam valores distintos e formas diferentes de arrecadação e aplicação de recursos.
Em que pese não ter sido possível verificar a realização de campanha em redes sociais, devido
à restrição de visualização dos perfis, a contratação de assessoria jurídica e contábil, a utilização
de recursos financeiros para impressão de santinhos e a compra de combustível indicam a
existência de atos concretos de campanha, afastando a alegação de candidatura fictícia.
A jurisprudência eleitoral exige, para a configuração da fraude à cota de gênero, a presença de
um conjunto probatório robusto e convincente, não bastando meras alegações ou indícios
isolados. No caso em análise, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma
inequívoca, a existência de fraude.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a prova de fraude na cota de gênero deve ser
robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso
objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu
assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.(TSE - RO-El: 06019026120186230000 BOA VISTA -
RR 060190261, Relator.: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 29/09/2022, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207).
Destaca-se, ademais, que o ônus da prova quanto a comprovação de fraude competia ao autor,
não tendo este se desincumbido, considerando que os documentos juntados aos autos não são
aptos, por si só, capazes de comprovar a alegada fraude.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise
do recurso.
Insurge-se o recorrente Aroldo Martins de Oliveira contra a improcedência da demanda.
Alega, em relação à configuração da fraude à cota de gênero, que:
(i) com o indeferimento do registro de candidatura de Terezinha houve descumprimento, pelo
Mobiliza, do percentual mínimo de mulheres na composição de sua chapa;
(ii) o indeferimento do registro se deu com base no analfabetismo da candidata, reconhecido pela
própria quando compareceu em juízo para submeter-se a prova de alfabetização;

Num. 44721196 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
(iii) o debate principal nestes autos não está relacionado à existência de má-fé ou de prévio ajuste
de vontades para burlar a legislação eleitoral, mas no descumprimento objetivo do percentual
mínimo de 30% de mulheres após o indeferimento do registro de Terezinha.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se
Terezinha, ao requerer seu registro de candidatura, tinha efetivamente a pretensão de ser
candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente, a cota de
gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para
a presente decisão:
(i) Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP - do Mobiliza (id. 44527203), que
mostra terem sido requeridas seis candidaturas a vereador, sendo quatro de homens e duas de
mulheres, Terezinha e Cleonice;
(ii) Requerimento de Registro de Candidatura - RRC - de Terezinha (id. 44527204), que possui
uma série de elementos interessantes à presente análise e que será esmiuçado mais adiante;
(iii) Ata notarial com a propaganda eleitoral em redes sociais de Cleonice (id. 44527207),
merecendo desde logo referência que não há recurso contra a condição de Cleonice como
candidata, mas apenas quanto à de Terezinha.
Com a inicial, o recorrente apresentou rol de testemunhas, indicando cinco pessoas para serem
ouvidas (id. 44527197, fl. 20); todavia, posteriormente requereu o julgamento antecipado da lide
(id. 44527275), abrindo mão, com esse ato, da produção de provas que poderiam se mostrar
mais robustas para a comprovação dos fatos alegados.
Na inicial, o recorrente arrolou no polo passivo os nove candidatos eleitos por vários partidos, os
seis candidatos do Mobiliza e o próprio Mobiliza. De todos esses, somente uma das candidatas
eleitas, Ana Caroline Budske, apresentou contestação (id. 44527263), sendo que todos os
demais, incluídos os candidatos do Mobiliza, permaneceram inertes. Anota-se que o Mobiliza não
elegeu vereadores em Palmital.
No despacho saneador (id. 44527290), o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral ao
fundamento da desnecessidade, por entender que os fatos narrados na inicial estavam
plenamente comprovados, bastando apenas sua análise jurídica.
Fora esses elementos, nenhum outro foi produzido ou requerido nos autos.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Terezinha havia inicialmente declarado, como consta no seu RRC, como grau de instrução "lê
e escreve" (id. 44527204);
2) Terezinha assinou de próprio punho seu nome na cédula de identidade que apresentou (idem,

Num. 44721196 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
fl. 9):

Num. 44721196 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
3) Na análise dos requisitos para o registro (idem, fl. 18), o servidor responsável manifesta-se no
sentido de Terezinha preencher todos os requisitos para o deferimento, à exceção da prova de
alfabetização;
4) Intimada para fazer prova de alfabetização, Terezinha constituiu advogado, tendo firmado a
correspondente procuração a caneta (idem, fl. 25):
5) O próximo registro no RRC vem a ser uma certidão, firmada por servidor do Cartório Eleitoral,
com o seguinte teor (idem, fl. 26):
Certifico que, a pré-candidata TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, inscrição eleitoral 0367
2387 0680 compareceu a esta 134ª Zona Eleitoral de Palmital para realizar prova de
alfabetização. A mesma declarou que não sabe ler / escrever o que impossibilitou a realização
da prova.
O referido é verdade e dou fé.
Por esse motivo, o registro de candidatura de Terezinha foi indeferido, com fundamento na
inelegibilidade decorrente da condição de analfabeta, mas constou na sentença,
contraditoriamente, que ela foi julgada "apta" para concorrer nas eleições 2024:
Não houve recurso dessa decisão, que foi publicada em 04/09/2024.
Não houve nenhum outro movimento no RRC até a certidão de que o DRAP do Mobiliza foi
deferido, sendo considerado o partido apto a participar das eleições (id. 44527204). O RRC
transitou em julgado no dia 09/09/2024 (idem, fl. 52).
Não consta no RRC determinação nem intimação promovida de ofício ao Mobiliza quanto à
necessidade de recompor a cota de gênero, exigência disposta na resolução de regência.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para a inexistência de fraude à cota de gênero como
decorrente do indeferimento de registro de Terezinha.

Num. 44721196 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE 23609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a
Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1
(um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político ou
federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites máximo e mínimo
de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do
partido político ou da federação (DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender
às diligências referidas no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
(...)
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida
sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no
que se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17 desta
Resolução, o partido político, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato será
intimado(a) para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício.
[não destacado no original]
Como referido, não há prova nestes autos de que o Mobiliza foi intimado para recompor a cota de
gênero no seu DRAP. Esse motivo já seria suficiente para a rejeição da presente demanda. Mas
há mais.
Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível em
<https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em 23/09/2025
às 15:49 horas), há cinco níveis de alfabetização:
→ Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e escrita. Pessoas
nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou números, e são incapazes de realizar
qualquer atividade que envolva leitura ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos
consegue ler números familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
→ Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto funcional, ainda que ela
seja capaz de localizar informações explícitas, expressas de forma literal, em textos compostos
essencialmente de sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários, preços,
cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor. Também tem aptidão para
resolver problemas simples do cotidiano envolvendo operações matemáticas elementares e

Num. 44721196 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
estabelecer relações entre grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento lógico, a leitura e a
escrita de forma eficaz no dia a dia.
→ Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É considerado
alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar, em textos de extensão média,
uma ou mais unidades de informação, observando certas condições e realizando pequenas
inferências. Ele também resolve problemas envolvendo operações básicas com números da
ordem do milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e relacionar informações
numéricas ou textuais expressas em gráficos ou tabelas simples envolvendo situações de
contexto cotidiano doméstico ou social.
→ Nível 4: intermediário
É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de localizar informação
expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico e/ou científico) realizando pequenas
inferências. Ele também está apto a resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e
proporção, que exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos diversos
(narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com casos particulares, reconhece
evidências e argumentos e confronta a moral da história com a própria opinião ou com o senso
comum. Por fim, ele reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
→ Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente elabora textos de
maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de motivos, dissertação ou
argumentação) com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento
ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis, compreendendo a
representação de informações variadas. A pessoa proficiente também está apta a resolver
situações-problema relativas a tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados parciais e o uso de
inferências.
Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa que se enquadra no
primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o segundo nível - alfabetização
rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do analfabetismo funcional, já não é mais
analfabeto; não se pode perder de vista que as regras que preveem causas de inelegibilidade,
ainda que de alçada constitucional, caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do
cidadão, notadamente a elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também
restritiva.
Tendo essas concepção do analfabetismo como norte, o próprio indeferimento do registro de
candidatura de Terezinha pode ter sido contrário à jurisprudência deste Regional e do TSE.
Conquanto o registro de candidatura em si não esteja em discussão, fato é que a certidão que
confirmaria o analfabetismo da candidata não traz informações suficientes sobre as condições em
que obtida a "confissão" - termo adotado pela e. relatora na sessão de julgamento - de

Num. 44721196 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
analfabetismo. Sem aqui adentrar à inaplicabilidade da confissão no processo eleitoral, por tratar
de direitos indisponíveis (artigo 392 do CPC), tem-se que referida certidão apresenta o seguinte
teor (id. 44527204, fl. 26):
Certifico que, a pré-candidata TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, inscrição eleitoral 0367
2387 0680 compareceu a esta 134ª Zona Eleitoral de Palmital para realizar prova de
alfabetização. A mesma declarou que não sabe ler / escrever o que impossibilitou a realização
da prova.
O referido é verdade e dou fé.
Não há na certidão nenhuma outra informação que permita saber em que condições essa
declaração teria sido prestada. Não há referência se o foi espontaneamente, antes de lhe ser
informado como seria aferida a sua condição de alfabetizada ou analfabeta, ou depois de lhe ser
entregue a prova a ser realizada, nem qual seria o procedimento adotado pelo Cartório Eleitoral
para a avaliação. Não se sabe, ainda, se a declaração foi tomada reservadamente.
Enfim, a única informação que se tem é que a candidata compareceu ao Cartório Eleitoral e que
declarou não saber ler nem escrever, o que parece incongruente com o próprio comparecimento -
fosse para desistir da candidatura, bastaria não comparecer.
Note-se que já se encontra assente a necessidade de conduzir a prova de alfabetização com o
máximo de cuidado quanto à dignidade da pessoa humana da candidata ou do candidato, bem
como que se busque privilegiar a elegibilidade, notadamente de pessoas integrantes de grupos
minorizados politicamente, bastando para afastar a condição de analfabetismo a capacidade,
ainda que rudimentar, de expressar a sua vontade.
Nesse passo, anota-se que, em 2018, foi levada ao TSE proposta para que a prova de
alfabetização fosse mais rígida, a fim de afastar das eleições os chamados "analfabetos
funcionais", isto é, as pessoas que, mesmo sabendo ler e escrever, têm dificuldades de
compreender o que está escrito.
O resultado desse julgamento foi o seguinte:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA. UNIFICAÇÃO. AFERIÇÃO. INELEGIBILIDADE.
SISTEMA
DE
APLICAÇÃO
DE
TESTE
DE
ALFABETIZAÇÃO.
INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA. TSE. NÃO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA.
1. A restrição de direitos políticos com base no critério da instrução encontra fundamento na
necessidade de se reservar o mister da representação a sujeitos que possam exercê-la com
total independência.
2. O ius honorum, na Constituição Federal à semelhança da tradição constitucionalista latino-
americana, reserva aos cidadãos que possuam uma base educacional mínima, plasmando uma
opção compatível com o direito comunitário de regência (art. 2º do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos; art. 23.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos).
3. Nada obstante, o constitucionalismo moderno tende a acreditar que "a exigência de um
determinado patamar mínimo de cultura [...] soa anacrônica e incrongruente com o princípio
geral de livre acesso da população aos cargos públicos".
4.
A realidade multifacetada da sociedade brasileira desaconselha que

Num. 44721196 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
o analfabetismo seja avaliado a partir de critérios rígidos, abstratos e estanques. Do
contrário, em redutos onde o analfabetismo seja a regra, o domínio político se perpetuaria
como um monopólio das elites.
5. O exame da causa de inelegibilidade do art. 14, § 4º, da CF/88 deve ocorrer da forma mais
branda possível, em harmonia com os valores constitucionais e em consonância com o estádio
de desenvolvimento regional.
6. Proposta não acolhida.
[TSE, PA 51371/GO, rel. Min. Luiz Fux, publ. 13/06/2018, não destacado no original]
Exatamente nessa linha, o TSE já havia reconhecido, em decisão paradigmática, a relevância
desse assunto, com a descrição dos motivos para seu tratamento com o mínimo de rigor possível:
(...)
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias de Participar da
Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do cenário social e
político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e qualquer registro de candidatura
que em tese se enquadre nessa hipótese, sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta
com o quadro valorativo principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e devem compreender, como uma
de suas acepções, inserção plena na vida política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental de tratamento
distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando atingir status de igualdade
substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de forma sistêmica e
contínua, excluídos dos mais diversos setores - com destaque para negros, índios,
portadores de necessidades especiais e mulheres (estas, embora maioria em sentido
populacional, não o são no aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político
brasileiro com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime democrático,
protagonismo na mudança desse quadro, em que as minorias possuem representatividade
quase nula, eliminando quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente
da vida política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem atuando com rigor para
modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à fraude em cota de gênero em
candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, § 4º, da CF/88, seu
exame em conjunto com os valores constitucionais acima retratados levam a concluir
que analfabetismo de natureza educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese,
significar analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das minorias -
desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à isonomia, à
cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de assegurar a grupos minoritários
presença e representatividade no cenário político.

Num. 44721196 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino fundamental e, ademais,
conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique Neves, é incontroverso que assinou
Requerimento de Registro de Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl.
3), Declaração de Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para
aferir sua escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório, haveria incongruência
em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato - para prática dos atos previstos no art.
105 do CPC/2015 - e, ao mesmo tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua
vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o registro de candidatura
de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições
2016.
[TSE, REspE 8941, Rel. Design. Min. Herman Benjamin, publ. 27/09/2016, não destacado no
original]
Portanto, a se assentar a hipótese de que Terezinha é analfabeta, não se poderia admitir como
válida a procuração que outorgou, por absoluta incongruência das premissas, como precisamente
apontado nesse precedente.
Sendo assim, a candidatura de Terezinha não era manifestamente "inviável", como pretende o
recorrente. Não se tem maiores informações sobre as condições em que declarou não saber ler,
como constou da lacônica certidão do Cartório Eleitoral, mas é certo que assinou documento
pessoal e a procuração apresentada, de modo que há indícios de que possui alguma noção,
ainda que rudimentar, de escrita. Se essa era suficiente, não há mais como saber ante à não
interposição de recurso contra o indeferimento.
Justamente por isso é que rememorei, na sessão de julgamento, duas iniciativas pioneiras e
complementares, os programas Alfabetiza Paraná, da Secretaria de Estado da Educação, e
Educa Voto, do TRE-PR.
O primeiro visa a alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever.
O segundo objetiva a inclusão política de cidadãos e cidadãs, promovendo sua alfabetização.
As duas instituições firmaram, inclusive, um Acordo de Cooperação Técnica, o ACT 28/2024, que
prevê ações conjuntas orientadas no sentido de tornar jovens, adultos e idosos aptos a concorrer
aos cargos eletivos.
Finalmente, a se considerar que o magistrado condutor do feito em primeiro grau, que tem
maior proximidade com a realidade socioeconômica local, consignou na sentença o seguinte:
(...)
Este entendimento se aplica perfeitamente ao caso em tela. A condição de analfabetismo da
candidata não demonstra, por si só, a existência de má-fé ou de prévio ajuste de vontades para

Num. 44721196 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
burlar a legislação eleitoral. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a candidata
declarou escolaridade como "sabe ler e escrever" e apresentou documento de identidade
com assinatura própria, o que sugere que tanto ela quanto o partido poderiam ter
expectativa legítima de que seu registro seria deferido.
O fato determinante para o indeferimento da candidatura ocorreu apenas quando a candidata
compareceu ao Cartório Eleitoral para realizar o teste de alfabetização e declarou não saber ler
e escrever. Este evento superveniente não permite concluir, sem outros elementos probatórios
contundentes, que houve intenção deliberada de fraudar a cota de gênero desde o registro
inicial.
É importante destacar que o analfabetismo, como condição pessoal, pode muitas vezes ser
objeto de constrangimento social, levando pessoas nessa situação a tentar ocultá-lo. Não seria
razoável presumir, sem provas concretas, que a candidata e o partido sabiam previamente da
impossibilidade do registro, quando é perfeitamente plausível que a própria candidata tenha
relutado em admitir sua condição antes do momento do teste formal.
Além disso, conforme se verifica nos autos do processo de registro de candidatura, houve
apresentação de documentação e cumprimento de requisitos formais iniciais, o que
demonstra um esforço mínimo para viabilizar a candidatura, incompatível com a tese de
fraude premeditada.
[não destacado no original]
A sentença, portanto, converge com os fundamentos aqui lançados, notadamente quanto à falta
absoluta de prova de que a candidatura de Terezinha seria fictícia desde o início, sendo certo que
é possível que tanto ela quanto o partido acreditassem, de forma legítima, que o registro seria
deferido.
Como a declaração de que houve fraude exige prova robusta do caráter fictício da candidatura, o
que não existe nos presentes, e como o ônus correspondente cabe ao recorrente, do que não se
desincumbiu, o caso é de negar provimento ao recurso, e é exatamente nesse sentido que voto.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas e renovando o pedido de vênia à e. relatora,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

Num. 44721196 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
II.i. Admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 12/05/2025 (id. 44527315) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 14/05/2025 (id. 44527320), de forma que foi respeitado o prazo de 03 (três) dias
previsto no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido MOBILIZA, do Município de Palmital/PR, nas eleições de 2024 em razão
da candidatura de TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, já que apenas essa candidatura foi
questionada nas razões recursais.
II.ii.a Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por meio das
cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que

Num. 44721196 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127).
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,

Num. 44721196 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
II.iii. Do caso concreto
Na espécie, o autor da AIJE suscita que a candidatura de TEREZINHA APARECIDA DE
OLIVEIRA seria fraudulenta, eis que a referida candidata teve seu registro indeferido em razão de

Num. 44721196 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
analfabetismo, não tendo o partido tomado qualquer providência para substituição ou redução
proporcional nas candidaturas masculinas, o que implicou no descumprimento do percentual
mínimo de 30% exigido pela Lei (art. 10, §3º da Lei 9.504/97).
Além da obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas com
idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício
próprio, na esteira do que dispõe a súmula 73 do TSE, a Resolução TSE nº 23.735/2024
estabeleceu uma hipótese de fraude à cota de gênero: a inviabilidade da candidatura manifesta,
na forma do art. 8º, § 3º, como se vê:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações
e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer
a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
(...)
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas
femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência
de substituição de candidata indeferida.
Nesse aspecto, o autor defende que a candidata TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA
(Rcand nº. 0600143-33.2024.6.16.0134) foi registrada em fraude à lei, apenas para atender
inicialmente a cota de gênero, pois incidente em falta de condição de elegibilidade, em virtude da
constatação de analfabetismo, reconhecida pelo Juízo a quo, tanto que seu registro foi indeferido.
Dessa forma, mesmo diante do indeferimento, não houve a substituição e nenhum candidato do
sexo masculino pleiteou renúncia à sua candidatura.
Analisando os autos, vislumbra-se que assiste razão parcial ao Recorrente.
Com efeito, de fato, conforme se infere dos autos de Registro de Candidatura nº 0600143-
33.2024.6.16.0134, em 12 de agosto de 2024, a candidata apresentou seu pedido de registro com
vários documentos, mas ausente a comprovação de alfabetização.
Em 24 de agosto de 2024, a candidata foi expressamente intimada para juntar a prova da
alfabetização, mas seu prazo decorreu sem qualquer manifestação em 28 de agosto de 2024.
Em 30 de agosto a candidata compareceu ao Cartório e foi lavrada certidão com o seguinte teor:
Certifico que, a pré-candidata TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, inscrição
eleitoral 0367 2387 0680 compareceu a esta 134ª Zona Eleitoral de Palmital para
realizar prova de alfabetização. A mesma declarou que não sabe ler / escrever o
que impossibilitou a realização da prova.

Num. 44721196 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Em 04 de setembro foi publicada a sentença pelo indeferimento da sua candidatura, em face do
reconhecimento da falta de condição de elegibilidade referente à ausência de alfabetização.
O prazo para o partido recorrer decorreu em 10 de setembro de 2024, sem qualquer recurso e o
feito transitou em julgado em 12 de setembro de 2024.
Acerca das candidaturas potencialmente inelegíveis, o C. TSE manifestou-se no sentido de que
se o partido assume o risco de lançar candidata potencialmente inelegível, ou mesmo sem reunir
condições de elegibilidade, deve fazê-lo apenas se e quando já garantida a observância do
mínimo legal com candidaturas juridicamente hígidas, ou sobre as quais não haja questionamento
jurídico (Recurso Especial Eleitoral nº060060398, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/04/2024).
É exatamente o caso dos autos.
A decisão do indeferimento da candidatura de TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA
ocorreu em 03/09/2024.
O prazo para substituição de candidatos nas eleições de 2024 encerrou-se em 16/09/2024.
Assim, após esse indeferimento, ocorrido ainda dentro do prazo para substituição,
nenhuma providência eficaz foi adotada pela agremiação para recompor a
proporcionalidade de gênero legalmente exigida. Não houve substituição por outra
candidata, tampouco renúncia de candidato do sexo masculino para restabelecimento do
equilíbrio da chapa.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nestas eleições de 2024 que a ausência de recomposição da cota
de gênero, mesmo diante de renúncia ou impedimento legítimo, caracteriza fraude à cota,
conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO . ART. 10, § 3º, DA
LEI DAS ELEICOES. RENÚNCIA. DOENÇA GRAVE . RESPONSABILIDADE DOS
ENVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por federação
partidária para apurar fraude à cota de gênero em chapa proporcional. 2. Sentença
de procedência pelo Juízo Eleitoral de origem, reconhecendo a violação ao art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9 .504/97, com a anulação dos votos da chapa, cassação do DRAP e
inelegibilidade de dirigentes partidários por oito anos. 3. Recurso manejado pelos
investigados, alegando cerceamento de defesa por ausência de depoimento
pessoal e justificando a renúncia de candidata por doença grave (câncer), negando
má-fé ou intenção fraudulenta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas
questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência
de oitiva da investigada; (ii) verificar a existência de fraude à cota de gênero e a
responsabilidade dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O rito da AIJE,
disciplinado pelo art. 22 da LC nº 64/90, não prevê o depoimento pessoal como
obrigatório. O pedido foi rejeitado com fundamento na jurisprudência do TSE que
admite depoimento voluntário, mas não compulsório. Precedentes citados reforçam

Num. 44721196 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
a regularidade do julgamento antecipado. 6. A renúncia de candidata feminina à
chapa proporcional, ainda que justificada por doença grave, gera a necessidade de
providências para manter o equilíbrio de gênero, como substituição ou ajuste de
candidaturas masculinas. 7. A inércia do partido e de seus dirigentes em adotar
medidas após a renúncia caracteriza a fraude à cota de gênero, conforme
entendimento consolidado na Súmula nº 73 do TSE . 8. Reconhecida a
responsabilidade do dirigente partidário por omissão e a exclusão de má-fé da
candidata renunciante, afastando sua inelegibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 .
Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a cassação do DRAP e
anulação dos votos obtidos pela chapa, com a redistribuição de vagas
proporcionais, afastando-se a inelegibilidade da candidata Luciana Binelli Faria. 10.
Tese de julgamento: "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção
de medidas corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a
cassação do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art . 10, § 3º, da Lei das
Eleições." "A ausência de má-fé comprovada por candidata renunciante em razão
de doença grave impede a imposição de inelegibilidade." (TRE-PR - REl:
06003636720246160025 CAMBARÁ - PR 060036367, Relator.: Eleitoral Julio
Jacob Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação: DJE-368, data
03/12/2024).

Nesse contexto, o indeferimento do registro da candidata conduz ao preenchimento dos requisitos
da Súmula 73, do C. TSE, já que: (i) sua votação foi zerada, em razão do indeferimento do
registro; (ii) sua prestação de contas é inexistente; (iii) não houve qualquer ato de campanha, nem
mesmo anterior ao indeferimento.
A omissão do partido em substituir a candidata quando ainda havia tempo hábil para tanto
configura a fraude à cota de gênero, ainda que não haja prova da má-fé, já que a Resolução TSE
nº 23.735/2024, estabeleceu a desnecessidade de aferição do elemento subjetivo, como se infere
do seu art. 8º, § 4º:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações
e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer
a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
(...)
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
Portanto, constatada a candidatura fraudulenta, impõe-se a cassação do DRAP do Partido
MOBILIZA - Palmital/PR, com a nulidade dos votos recebidos, a desconstituição dos registros de
candidatura vinculados e a retotalização dos resultados eleitorais, como forma de restabelecer a

Num. 44721196 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
legalidade, punir o abuso e proteger a integridade do processo eleitoral, como previsto no § 5º, do
mesmo art. 8º, da Resolução supramencionada:
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação dos
votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224
do Código Eleitoral.
A recorrida, por seu turno, afirma em suas contrarrazões que caso a Justiça Eleitoral entenda
como procedente a presente demanda, Ana Caroline Budske, integrante do partido PRD (terceira
interessada), que foi eleita por média, será diretamente impactada em razão do recálculo do
quociente eleitoral, o que configura um contrassenso com a própria ação afirmativa.
Ocorre que o reconhecimento da fraude à cota de gênero gera como consequência jurídica a
nulidade dos votos e cassação do DRAP, o que implica dizer que esses votos obtidos por meio
ilícito devem ser considerados inexistentes, estabelecendo-se o recálculo para que haja um
restabelecimento legítimo do processo democrático. Isso porque a fraude também afeta o direito
do eleitor, que teve sua liberdade de voto corrompida por um ato ilícito, de forma que o recálculo
dos votos tem por objetivo restabelecer a legalidade, como ocorre com todas as ações eleitorais
por abuso de poder.
Nessa linha, o recálculo busca restabelecer o legítimo mandato daqueles que foram prejudicados
por uma vantagem ilícita de quem perpetrou a fraude à cota de gênero. Por consequência, os
votos ilicitamente obtidos também não podem ser aproveitados por terceiros.
Além disso, o fato de ser atingido, por via indireta, em razão da retotalização dos votos, o
mandato de uma candidata mulher de outro partido não tem o condão de justificar a procedência
da demanda, pois os artigos 222 e 224 do Código Eleitoral, bem como a Súmula nº 73 do TSE,
não conferem ao julgador a discricionariedade para modular os efeitos da anulação dos votos
com base em eventuais consequências a terceiros.
A despeito do argumento da recorrida descortinar que a procedência do feito seria contraditória
com a própria política afirmativa das candidaturas femininas, o que, realmente, pode acontecer,
este fato revela mais a necessidade de uma atuação legislativa para sedimentar as hipóteses de
fraude à cota de gênero e suas consequências, inclusive a terceiros.
Porém, ausente qualquer norma em sentido estrito, não é possível a modulação dos efeitos da
procedência da AIJE ou AIME, que analisam a fraude à cota de gênero à luz da súmula 73 do
TSE pelo Judiciário.
II.iv. Da inelegibilidade

O recorrente pugnou pela procedência da ação, para cassação da DRAP do partido investigado,
a anulação dos votos da legenda e redistribuição das vagas, e por fim, a declaração de
inelegibilidade dos envolvidos.

Num. 44721196 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Quanto à inelegibilidade da candidata TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, compartilho do
entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral para afastar essa sanção, que assim se
manifestou:
A candidata, ao ser instada a comprovar seu nível de escolaridade, confessou não
saber ler e escrever (id. 123563386, autos nº 0600143-33.2024.6.16.0134),
conduzindo ao indeferimento de seu registro por analfabetismo, fato incompatível
com o disposto no art. 11, §1º, VIII, da Lei nº 9.504/97. O recorrente aponta que,
antes da prolação da decisão judicial que indeferiu seu registro, Terezinha
apresentou declaração de escolaridade "sabe ler e escrever" e assinou documentos
formais, o que evidencia uma tentativa de encobrir a real condição de
inelegibilidade. Ocorre, todavia, que tal conduta não necessariamente indica
participação consciente na fraude à cota de gênero. A candidata, ao tentar viabilizar
juridicamente sua candidatura, fez, ainda que incorreta e indevidamente, o que
outros tantos candidatos fizeram: tentar obter reconhecimento da Justiça Eleitoral
de que seriam alfabetizados e que deteriam, portanto, capacidade eleitoral passiva.
Ora, sem justificar a regularidade de tal conduta, é fato que ela, por si só, não visa
necessariamente dar aparência de regularidade à nominata apresentada pelo
partido, para descumprimento ao art. 10, § 3º, da Lei das Eleições. Neste caso, o
indeferimento de seu registro não pode ser tomado como necessariamente parte da
prática do ato abusivo do partido. Ainda que pudesse ser um ato conscientemente
voltado para a fraude, não há elementos de prova nos autos que autorizem tal
conclusão. Assim, do ponto de vista da responsabilidade subjetiva que se requer
para aplicação da sanção de inelegibilidade, sua atuação não se configura abusiva.
De fato, a candidata quando intimada a comprovar seu nível de escolaridade, confessou que "não
sabia ler e escrever", fato que já evidenciaria a falta de condição de elegibilidade.
No entanto, tal situação não comprova, de forma segura e peremptória, que a candidata não teria,
desde o início, a pretensão de concorrer, caso não fosse aferida sua condição de alfabetizada. É
possível a visualização de um cenário em que, se passasse despercebida a falta de condição de
alfabetizada pela Justiça Eleitoral, a candidata efetivamente tivesse interesse em fazer sua
campanha.
No entanto, o julgamento antecipado da lide e a ausência de apresentação de depoimento da
candidata impedem que seja aferida a sua real intenção.
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, é possível se inferir que houve, de fato,
fraude à cota de gênero, mas vislumbra-se a possibilidade de afastamento da inelegibilidade de
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA por ausência de prova quanto à sua intenção deliberada
de não concorrer.
Ainda, como os dirigentes partidários não foram incluídos no polo passivo da ação, não é
possível, infelizmente, a aplicação de inelegibilidade direcionada a eles.
Por fim, não há prova de que os demais envolvidos tivessem ciência da fraude, de maneira que
não se justifica a grave imposição da inelegibilidade sem provas.

Num. 44721196 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
Em conclusão, vislumbra-se o parcial provimento do recurso, para cassação do DRAP do Partido
MOBILIZA, com retotalização dos votos, mas sem declaração de inelegibilidade dos candidatos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por
AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA para reformar a sentença de improcedência, reconhecer
a prática de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 no Município de
Palmital/PR, cassando o DRAP do MOBILIZA e anulando os votos por ele obtidos, sem
declaração de inelegibilidade.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem tão logo o acórdão seja publicado, tendo em vista
que os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático.
Publicando-se o acórdão, comunique-se de imediato ao Juízo da 134ª Zona Eleitoral, pelo meio
mais célere disponível, ficando autorizada a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os
expedientes necessários ao cumprimento desta determinação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600567-75.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: NAYARA
HOSTIM - PR84144, ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - PR32765 - RECORRIDA: ANA
CAROLINE BUDSKE - Advogados da RECORRIDA: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: ALDINO HEUPA,
ANDERSON VEIGA ONISKO, JORDAN JOSE ALVES, MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS,
SILVIONEI DE JESUS ALVES, VALDOMIRO HUCK JUNIOR, EDSON DOS SANTOS, ANTONIO
MACHADO DE JESUS FILHO, ALEQUESON DA SILVA SANTOS, MOACIR PEREIRA,CLEONICE
DA SILVA JACOMO, TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA, SALETE APARECIDA DE LIMA
MATCHULA, IZILDINHA BUREI.

Num. 44721196 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2025 11:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111083792700000043659509
Número do documento: 25100111083792700000043659509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/10/2025 13:17:40
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025